Tribunal: CARF
Processo: 15540.720071/2020-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS POR TABELIÃO. APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em dados obtidos pelo Fisco junto ao Tribunal de Justiça, em virtude da atividade cartorial, quando as informações evidenciam que o montante auferido a título de emolumentos pelo tabelião é superior ao oferecido à tributação na declaração de ajuste anual da pessoa física.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte, pessoa física, que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, somente pode deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas de custeio indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora que estejam devidamente comprovadas com documentação hábil e idônea e escrituradas em Livro Caixa.
LIVRO-CAIXA. CARTÓRIO. PAGAMENTOS A ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Os gastos efetuados por titulares de serviços notariais e de registro com a contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços podem ser dedutíveis dos rendimentos decorrentes do exercício de atividade não-assalariada, desde que consistam em despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
MULTA DE 150% EXIGIDA JUNTAMENTE COM TRIBUTO. MULTA DE 50% EXIGIDA ISOLADAMENTE. COBRANÇA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720071/2020-44
ACÓRDÃO
2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUÍS VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS POR TABELIÃO.
APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em dados obtidos pelo Fisco
junto ao Tribunal de Justiça, em virtude da atividade cartorial, quando as
informações evidenciam que o montante auferido a título de emolumentos
pelo tabelião é superior ao oferecido à tributação na declaração de ajuste
anual da pessoa física.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte, pessoa física, que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, somente pode deduzir, da receita decorrente do exercício da
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
2
respectiva atividade, as despesas de custeio indispensáveis à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora que estejam devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea e escrituradas em Livro
Caixa.
LIVRO-CAIXA. CARTÓRIO. PAGAMENTOS A ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.
POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Os gastos efetuados por titulares de serviços notariais e de registro com a
contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços podem
ser dedutíveis dos rendimentos decorrentes do exercício de atividade não-
assalariada, desde que consistam em despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
MULTA DE 150% EXIGIDA JUNTAMENTE COM TRIBUTO. MULTA DE 50%
EXIGIDA ISOLADAMENTE. COBRANÇA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: i) afastar as glosas das despesas advocatícias, ii) excluir das
bases de cálculo das multas isoladas os valores reflexos, correspondentes às glosas afastadas
neste voto.
Sala de Sessões, em 8 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Sexta Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, consubstanciada no Acórdão no 109-016.286 (fls.
1.331/1.380), a qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada
pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os fatos
ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata-se de impugnação ao Auto de Infração de folhas 2 a 10, correspondente ao
ano-calendário 2015, no qual se exigem R$ 2.654.319,41 de Imposto de Renda, R$
876.190,83 de juros de mora, R$ 1.990.739,55 de multa proporcional e R$
1.339.096,09 de multa exigida isoladamente, totalizando R$ 6.920.345,88 de
crédito tributário apurado, ante as imputações de omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física, dedução indevida
de despesas de Livro Caixa e falta de recolhimento do IRPF devido a título de
Carnê-Leão.
2. De acordo com o “Termo de Verificação Fiscal” (fls. 12 a 29), após análise da
DAA e dos documentos apresentados pelo contribuinte, foram apuradas, em
síntese, as seguintes situações:
a) Contexto:
a.1) “O procedimento fiscal foi instaurado para verificação das obrigações
tributárias do Sr. LUÍS VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA relativas ao IRPF do ano-
calendário de 2015, em momento posterior foi ampliado para verificação do IRPF
dos anos calendários 2016 a 2018. Neste relatório iremos tratar apenas do ano
calendário 2015”.
a.2) “No curso do procedimento fiscal, verificou-se a receita de acordo com os
relatórios ‘Resumo de Atos Praticados por Período’ emitidos pela Corregedoria
Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim como foi realizada auditoria
nas despesas escrituras no Livro Caixa apresentada à fiscalização pelo
contribuinte”.
INFRAÇÕES APURADAS
b) Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas físicas
b.1) A tabela abaixo apresenta a diferença mensal apurada pela autoridade
lançadora, a qual resultou na imputação de omissão de rendimentos do trabalho
sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas:
[...]
c) Dedução indevida de despesas do Livro Caixa
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
4
c.1) “Procedemos ao lançamento da glosa de despesas não passíveis de dedução
por previsão legal ou não corroboradas por documentação hábil e idônea”.
[...]
d) Multas aplicadas
d.1) “Considerando que o contribuinte omitiu receitas e considerou como
despesas valores não dedutíveis, foi aplicada multa de ofício no percentual de
75% sobre o valor do imposto devido, [...]”, conforme destacado a seguir:
[...]
d.2) “Considerando a omissão de receitas e as deduções indevidas a título de Livro
Caixa (Tabela constante dos itens 37 a 39), foram apurados os valores devidos a
título de carnê-leão e constatou-se que o contribuinte nada tinha recolhido no
carnê-leão, o que resultou na imposição da multa indicada na tabela abaixo”:
[...]
3. O interessado foi cientificado do lançamento tributário em 06/07/2020,
conforme atesta o documento dos correios de folha 1.256 (Aviso de Recebimento
Postal - BO 351559239BR), tendo ingressado com a impugnação de folhas 1.262 a
1.315, em 05/08/2020, na qual contestou a autuação fiscal, apresentando, em
síntese, os seguintes argumentos:
a) Da anulação da autuação
a.1) O contribuinte alegou, em linhas gerais, que a autoridade lançadora teria
descumprido as normas legais relativas aos novos prazos processuais
estabelecidos em decorrência do combate à pandemia do COVID-19, pois não
observou os prazos suspensivos estabelecidos nessas normas, acarretando
“preterição do direito de defesa do contribuinte, pois está sendo obrigado a
apresentar impugnação com nítido prejuízo aos seus interesses”.
a.2) “Parece evidente, além de suficientemente comprovado, que o Impugnante
não poderia ter sido intimado, seja para prestar esclarecimentos, ou para recolher
e/ou impugnar lançamentos fiscais, antes do dia 31/08/2020”.
a.3) “É inegável que o contencioso deveria ter sido inaugurado pela autoridade
lançadora, em especial no que tange à glosa das despesas, de forma justa, e sem
prejuízo à garantia de defesa do contribuinte. Ao receber a intimação começou a
sua mobilização para atendê-la, mas foi surpreendido com a notícia que o crédito
tributário já havia sido constituído, e já deveria correr para providenciar a sua
defesa, sabe-se lá com base em qual motivo”.
a.4) “Diante das razões acima expostas, a outra conclusão não podemos chegar
senão pela decretação de nulidade do procedimento fiscal aqui impugnado, a
partir da última intimação expedida antes da lavratura da autuação em virtude do
manifesto cerceamento do direito de defesa que foi imposto ao Impugnante”.
b) Omissão de rendimentos
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
5
b.1) A diferença dos valores apontados pela autoridade lançadora (tabela de folha
1.270) “está escriturada pelo contribuinte e consiste na parte de seus
emolumentos, sobre os quais concedeu descontos aos seus clientes em virtude de
condições comerciais, ou seja, o contribuinte, exercendo a sua liberdade de dispor
sobre o seu negócio, e sem afetar o cerne do preço regulado pela entidade
estatal, concedeu descontos aos seus clientes”.
b.2) “Na verdade, inexiste qualquer omissão de rendimentos por parte do
Impugnante. A matéria tributável apurada como ‘omissão’, na verdade,
corresponde à diferença no regime de reconhecimento dos rendimentos, bem
como, nos descontos concedidos aos clientes sobre a parcela dos emolumentos
que cabem ao Impugnante”.
b.3) “Mais uma vez, resta evidenciada a falta de indicação precisa dos termos da
acusação, o que enseja a anulação da exigência fiscal”.
b.4) “Diante das razões expostas pela autoridade lançadora no Termo de
Constatação Fiscal constante dos autos, fica claro que o lançamento foi efetuado
com base na adoção de presunção ilegal de suposta omissão de rendimentos com
descrição inexata e incorreta da matéria tributável”.
b.5) O contribuinte argumentou que, “partindo do recolhimento da taxa ao FETJ, a
autoridade lançadora apurou, por competência, qual teria sido o rendimento
bruto que teria sido auferido pelo Impugnante. Isto porque, a contribuição ao
Fundo Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – FETJ, referido
na autuação como ‘adicional Lei 3217/99’, corresponde a 20%, mais 10% dividido
igualmente para o FUNPERJ e o FUNDPERJ, totalizando 30% dos valores
constantes da tabela de valores divulgada pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro para a prática de atos notariais”.
b.6) “No entanto, os ditos valores não são acrescidos dessa parcela de 30%, mas
sim, esta já é parte integrante daquele valor, ou seja, é calculada ‘por dentro’ para
que o preço dos atos notariais seja ‘tabelado’, o que impede sejam utilizados os
cálculos explicados pela autoridade lançadora no seu relatório, mas
absolutamente equivocados”.
b.7) “Portanto, os cálculos descritos pela autoridade lançadora, e também pela
Corregedoria do Tribunal de Justiça estão materialmente incorretos na medida
em que as contribuições ao FETJ, FUNDPERJ e FUNPERJ são parte integrante do
preço do ato praticado, não é a ele acrescido, ou destacado, em separado, como
equivocadamente pretende a autoridade lançadora, o que torna os cálculos
descritos acima, materialmente incorretos e assim, igualmente incorreta, a base
de cálculo do tributo exigido”.
b.8) “Não há na ordem jurídica vigente tipificação legal que acolha a presunção
pela qual o valor das contribuições ao FETJ, FUNPERJ e FUNDPERJ pode ser
submetido à ‘regra de três’ para se chegar ao valor dos emolumentos recebidos, e
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
6
que qualquer diferença entre esse valor e aquele declarado constitua
rendimentos omitidos”.
b.9) “Entretanto, há outra situação, que não foi devidamente considerada pela
Fiscalização: em muitas ocasiões, por mera liberalidade do Impugnante não são
cobrados emolumentos pelos atos praticados. Portanto, além das gratuidades
conferidas em lei, o Impugnante pode, de acordo com a sua vontade, dispensar
do recolhimento os emolumentos de qualquer ato, desde que, esse fato não
implique em prejuízo da arrecadação do FETJ, FUNDPERJ e FUNPERJ”.
b.10) “Por outro lado, o Impugnante também pode praticar atos com preços
diferenciados, desde que, voltamos a insistir, essa liberalidade não implique em
redução dos valores devidos ao FETJ, FUNDPERJ e FUNPERJ”.
b.11) “Diante do que dispõe a legislação tributária vigente, para que seja válida a
presunção de que o Impugnante omitiu rendimentos, e ainda, que o lançamento
de ofício possa ser efetuado, previamente deve ser comprovado pela autoridade
lançadora a ocorrência dos pressupostos autorizadores de tal medida: INDÍCIO OU
COMPROVAÇÃO da infração”.
b.12) “Não sendo comprovado pela Fiscalização o menor indício de que o
Impugnante omitiu rendimentos da tributação (nem mesmo a matéria tributável
foi corretamente identificada no lançamento aqui impugnado pois planilha não
pode ser admitida como sequer indício de rendimentos omitidos), resta analisar a
legalidade da presunção adotada na autuação, respeitando-se os princípios da
legalidade, e da tipicidade cerrada, norteadores do Sistema Tributário Nacional
vigente”.
b.13) “Ora, compulsando os presentes autos evidencia-se que a Fiscalização, em
nenhum momento, fez prova do fato imputado, e descrito na autuação. O Fisco
apoiou-se exclusivamente em sua presunção, sem demonstrar em nenhum
momento, qual seria o pressuposto autorizador desta conclusão, nem o
respectivo dispositivo legal”.
b.14) O contribuinte apresentou decisões administrativas proferidas pelo CARF e
alegou que, “com base nos precedentes acima citados, evidencia-se que o ônus
de provar a ocorrência do fato gerador é do Fisco, que deve trazer aos autos
elemento seguro, claro e preciso que lhe permita concluir pela alegada falta de
tributação dos rendimentos, o que não se verifica no presente caso”.
b.15) “Cumpre ressaltar, que desde a edição do artigo 9o, parágrafo 1o, do
Decreto-lei no 1.598/77 (correspondente ao artigo 923 do RIR/99) ‘A escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova em favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais’”.
b.16) “Desta forma, caberia à autoridade lançadora do tributo diante da
verificação de quaisquer diferenças (a qualquer título) justificá-las e provar a
inveracidade dos fatos registrados no livro caixa. Decididamente não pode a
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
7
autoridade lançadora partir para o lançamento adotando uma presunção sem
respaldo legal, que se limita a empregar simples ‘regra de três matemática’, sem
reunir outros elementos seguros e bastante para provar a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária”.
b.17) “A manifestação oficial da entidade representativa dos Notários Públicos,
em que se insere o Impugnante, diverge do entendimento adotado pela
autoridade lançadora e encontra-se anexada à presente para dirimir as
controvérsias suscitadas pela autoridade lançadora: [fls. 1.283 e 1.284]”.
b.18) “Evidencia-se, portanto, que não há qualquer impropriedade na concessão
de descontos incondicionais, ou preços diferenciados, por parte do Impugnante,
desde que, essa liberalidade não implique em redução dos valores devidos ao FETJ
e demais fundos, instituições ou entidades”.
b.19) “Ademais, também é digno de nota que os descontos concedidos pelo
Impugnante representam receita tributável para as pessoas jurídicas beneficiárias
dos descontos. Portanto, a glosa do desconto concedido na presente impugnação
implica em bis in idem na medida em que essas verbas foram oferecidas à
tributação pelos beneficiários dos descontos, independente da forma de
tributação do lucro da pessoa jurídica (lucro real, presumido ou arbitrado)”.
b.20) “Evidencia-se, portanto, a improcedência da exigência fiscal”.
c) Das despesas do Livro Caixa
c.1) Despesas consideradas como indedutíveis:
c.1.1) “Relativamente a esse item pretende-se a tributação de valores que não
foram sequer deduzidos pelo contribuinte em sua apuração fiscal do ano
calendário de 2015, consistindo em manifesto bis in idem. Isto porque, os valores
glosados são, exatamente, os mesmos que foram considerados como indedutíveis
conforme as onze telas que seguem abaixo transcritas [fls. 1.287 a 1.292],
excetuando-se o mês de março de 2015, para a qual não houve adição de
nenhuma parcela na linha 08 ‘despesas não dedutíveis’: [...]”.
c.1.2) “Evidencia-se, portanto, que a pretensão fiscal consiste na glosa de parcela
que sequer foi deduzida pelo contribuinte, devendo ser, declarada insubsistente
por ausência de matéria tributável”.
c.2) Glosa com despesas decorrentes de empréstimos bancários:
c.2.1) “[...], no caso concreto do Impugnante, lhe está sendo movida perante a
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, dentre tantas demandas, a ação cível no
0115263-30.1990.8.19.0001,
cuja
execução
de
sentença
pretende
o
ressarcimento de perdas e danos em montante superior a R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais) em valores nominais (sem computar juros, atualização
monetária, e encargos de execução judicial como a multa prevista no CPC, artigo
475-J)”.
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
8
c.2.2) “Para a execução da sentença já foi determinado pelo Juízo a penhora on
line de recursos nas contas bancárias do Impugnante, bem como, a penhora
equivalente a 30% (trinta por cento) da receita bruta mensal do Impugnante”.
c.2.3) “Diante desse contexto, não restou alternativa ao Impugnante senão em
buscar fontes externas de financiamento. Não há, portanto, nenhuma
liberalidade, desnecessidade ou anormalidade na despesa financeira que está
sendo impugnada pela autoridade lançadora”.
c.2.4) “O crédito obtido perante instituições bancárias não poderia ser de outra
forma senão mediante a incidência de juros. Dentro do contexto em referência a
despesa está perfeitamente justificada, amparada pela necessidade de
financiamento do Impugnante”.
c.2.5) “Caso houvesse algum motivo hábil para a autoridade lançadora duvidar da
necessidade dessas despesas, deveria ter aprofundado os trabalhos fiscais,
fazendo os questionamentos necessários para demonstrar que a despesa era
incompatível, desnecessária ou não se destinava a suprir as necessidades das
atividades desenvolvidas pelo Impugnante”.
c.3) Glosa de despesas com advogados
c.3.1) “[...], não caberia ao auditor fiscal usar de sua discricionariedade para fins
de lançamento tributário, afastando ilegalmente as despesas incorridas com os
serviços jurídicos, até mesmo porque, a legislação não veda quais despesas são
necessárias à percepção de receita”.
c.3.2) “A despesa deve ser reputada ‘necessária’ quando paga ou incorrida para a
realização de qualquer atividade exigida pela atividade concreta do contribuinte,
e que vise à geração de receita e produção de rendimentos. Por outro lado,
reputa-se como ‘normal’ a despesa usual ou costumeira no seu ramo ou tipo de
atividade, empreendimento ou ramo de atividade exercido pelo contribuinte”.
c.3.3) “Até pelo exame da presente impugnação podemos verificar que a defesa
do Impugnante é absolutamente necessária e imprescindível para a manutenção
da fonte produtora. Observe que no presente caso estamos diante de uma
exigência fiscal de quase sete milhões de reais, formalizada durante uma
quarentena de epidemia, a qual precisa ser defendida nas instâncias
administrativa ou judicial”.
c.3.4) “O Impugnante até poderia fazer a sua própria defesa administrativa, como
está sendo feita nesse momento em virtude da quarentena. Entretanto, nada
obstaria que ele pudesse contratar advogados (como já fez em outros casos)
visando exercer a sua defesa da melhor forma possível, mediante a contratação
de profissionais especializados”.
c.3.5) “Isso porque, por ser oficial de serviços notariais e de registros não podem
exercer a própria defesa, necessitando estarem representados por advogados na
forma prevista pela Lei no 8.906, de 04/07/1994, em seu artigo 28”.
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
9
c.3.6) “É evidente que estamos diante de uma contratação necessária,
compulsória, vinculada aos serviços jurídicos, os quais são efetivamente prestados
e, acima de tudo, estão devidamente relacionados com a atividade exercida e a
fonte produtora de rendimentos tributáveis do Impugnante”.
c.3.7) “Portanto, a despesa deve ser reputada ‘necessária’ quando paga ou
incorrida para a realização de qualquer atividade exigida pela atividade concreta
do contribuinte, e que vise à geração de receita e produção de rendimentos. Por
outro lado, reputa-se como ‘normal’ a despesa usual ou costumeira no seu ramo
ou tipo de atividade, empreendimento ou ramo de atividade exercido pelo
contribuinte”.
c.3.8) “Portanto, em relação às despesas com advogados não há o que se falar em
falta de necessidade na prestação dos serviços, sendo os documentos
apresentados no curso do processo de auditoria fiscal bastante para ilidir a
pretensão fiscal”.
c.4) Glosa de despesas com processos judiciais
c.4.1) “Relativamente a esse item foi glosado o valor pago pelo Impugnante em
decorrência de processo de reclamação trabalhista ajuizado por um ex-
colaborador, o qual sagrou-se vencedor no procedimento e teve reconhecido o
direito de receber verbas salariais, e indenizatórias, em decorrência do trabalho
desempenhado para o Impugnante na atividade cartorária”.
c.4.2) “Não se trata, portanto, da dedução de valores pagos a colaborador
estranho à atividade, estando a despesa diretamente vinculada com a folha de
pagamentos da atividade de serventia extrajudicial realizada pelo contribuinte”.
c.4.3) “Para tanto, basta conferir as cópias das peças processuais que foram
entregues à autoridade lançadora no curso dos trabalhos de auditoria fiscal, onde
chegaremos à conclusão de improcedência da glosa procedida nesse item”.
c.4.4) “Os dispêndios relativos ao processo visam ao pagamento de condenação
trabalhista fixada contra o Impugnante, a qual manifestamente tem relação com a
atividade econômica por ele desenvolvida”.
c.5) Glosa de despesas com os fundos e entidades
c.5.1) “O Fiscalizado esclareceu à época do procedimento fiscal que os valores
oferecidos à tributação na DIRPF/2016, ano base 2015, os quais estão
discriminados no item 1 do Termo de Intimação no 15, foram apurados pelo valor
líquido dos emolumentos percebidos, quando do efetivo recebimento, ou pelo
‘regime de caixa’, descontados os recursos que são arrecadados pelo Impugnante,
mas repassados aos Fundos e Entidades Públicos”.
c.5.2) “A receita de emolumentos reconhecida para fins de cálculo do Imposto
sobre a Renda não considera os valores destinados aos fundos e entidades (FETJ,
FUNPERJ, FUNDPERJ, ACOTERJ, MÚTUA, etc.) na medida em que não compõem os
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
10
emolumentos recebidos pelo Titular do Cartório, sendo apenas mero
depositário”.
c.5.3) “O rendimento ou receita do Impugnante jamais poderia considerar os
valores que não lhe pertencem, no mínimo, pela evidente falta de capacidade
contributiva exigida pela Constituição Federal de 1988, artigo 145, §1o”.
c.5.4) “Esse fato fica evidente quando analisamos o Anexo I da tabela de custas
dos serviços extrajudiciais, pois há destaque da parcela devida a cada fundo e
entidade, distinto do valor dos emolumentos destinados ao Impugnante: [fl.
1.299]”.
c.5.5) “[...] os valores reconhecidos como rendimento pelo Impugnante são
aqueles emolumentos efetivamente recebidos, pelo valor líquido, de acordo com
o regime de caixa, excluindo-se o financiamento dos Fundos e Entidades
financiados mediante o repasse de recursos públicos que não pertencem ao
Impugnante”.
c.5.6) “Ademais, parece evidente que o valor dos emolumentos não poderia levar
em consideração os valores destinados aos fundos e entidades estatais. Até
mesmo porque as Corregedorias dos Tribunais de Justiça têm o poder de abrir
processo criminal contra os titulares que deixarem, ou retardarem, o repasse dos
valores devidos aos Fundos e Entidades enquanto crime de Apropriação Indébita
e Peculato, respectivamente, previstos no Código Penal Brasileiro, artigos 168 e
312”.
c.5.7) “Evidencia-se, dessa forma, que o Impugnante não tem nenhuma
capacidade contributiva sobre os valores arrecadados, e meramente repassados
aos Fundos e Entidades sustentados pelos preços cobrados dos cidadãos pelos
serviços cartorários, devendo ser cancelado o lançamento efetuado por absoluta
ausência de capacidade contributiva”.
c.6) Glosa de despesas com comissões
c.6.1) “Preliminarmente, cumpre esclarecer que as comissões pagas referem-se
aos serviços prestados por autônomos para a captação de clientes no mercado do
Rio de Janeiro, especialmente nas praças do Centro, Barra da Tijuca e Ilha do
Governador, onde o Impugnante exerce suas atividades, tendo interesse na
divulgação de seus serviços e na captação de clientes, a exemplo de qualquer
atividade econômica, a teor do disposto na CF/88, artigo 170, inciso IV (livre
concorrência)”.
c.6.2) “Na verdade a hipótese aqui é idêntica ao que foi debatido em relação às
despesas com advogados e consultores externos (muitos deles glosados de forma
genérica dentro das despesas de consumo com outra denominação), mas o fato
que merece ser julgado é a necessidade da despesa com o autônomo, o qual gera
negócios para a atividade notarial”.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
11
c.6.3) “Visando manter a atividade produtiva o contribuinte realiza a contratação
de agentes que captam, indicam e divulgam as atividades, a qualidade dos
serviços, o bom atendimento, as boas condições das instalações, e demais
diferenciais que fazem do 18o Ofício um dos cartórios de destaque”.
c.6.4) “Dessa forma, as despesas com pagamento de comissões são, usuais e
costumeiras, até para a preservação e manutenção da concessão pública recebida
pelo Impugnante”.
c.6.5) “Cumpre também registrar que os pagamentos das comissões são
efetuados contra a realização de atos notariais pelo cartório, ou seja, estão
diretamente relacionados com o auferimento de receita sendo, manifestamente,
necessários, usuais e normais na atividade do Impugnante, o que implica na
dedutibilidade integral para fins de determinação do resultado tributável do livro
caixa”.
c.6.6) “Portanto, não se trata de uma despesa com mera consultoria, mas despesa
necessária, normal, usual e compulsória para a manutenção da fonte produtora
dos rendimentos, a qual se encontra diretamente vinculada aos rendimentos
recebidos pela prestação dos serviços pelo Impugnante”.
c.7) Glosa de despesas bancárias
c.7.1) “A matéria tributável apurada no item de ‘despesas bancárias’ corresponde
às tarifas cobradas pelas instituições financeiras para a manutenção da conta
bancária, manutenção de ponto eletrônico de recebimento de cartões de débito e
crédito, emissão de cheques, transferências eletrônicas (DOC/TED), comissões
bancárias e taxa de administração”.
c.7.2) “Por constituírem despesa compulsória e inalienável para a abertura,
manutenção de conta bancária em qualquer estabelecimento bancário no País,
além de específicas para quaisquer serviços prestados pelas instituições
financeiras. Evidente que dentro desse conceito as tarifas bancárias constituem-se
em despesas perfeitamente dedutíveis para as atividades do Impugnante”.
c.7.3) “As tarifas são necessárias à utilização da conta bancária, sendo
imprescindível ao exercício das atividades notariais e de registro, já que os
emolumentos, normalmente recebidos por meio de cheques, cheques
administrativos e cartões de débito e crédito transitam por estabelecimento
bancário”.
c.7.4) “Diante da análise dos relatórios que seguem anexados, sem sombra de
dúvidas, os serviços prestados pelos advogados [sic] são necessários, usuais e,
infelizmente, normais na atividade do Impugnante, o que implica na
dedutibilidade integral para fins de determinação do resultado tributável do livro
caixa”.
c.8) Glosa de despesas com custeio
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
12
c.8.1) “Esse item compreende inúmeras rubricas contábeis, abrangendo a
totalidade das despesas de custeio da atividade registradas no livro caixa do
contribuinte, encontrando-se relacionadas entre as fls. 76/87, ora motivada na
falta de apresentação de documentos, ora fundamentada em documento ilegível,
ou em avaliação feita pela autoridade lançadora acerca da necessidade da
despesa”.
c.8.2) “O Impugnante pretende fazer suas considerações sobre todas as mais
variadas rubricas, no intuito de comprovar que todas são referentes à atividade
notarial, além de perfeitamente dedutíveis na determinação do resultado
tributável”.
c.8.3) “Entretanto, em meio às restrições da quarentena, com inúmeras
dificuldades operacionais, o Impugnante não tem como realizar a sua defesa de
forma plena em relação às doze páginas de apontamentos relacionadas pela
autoridade lançadora”.
c.8.4) “Por esse motivo o Impugnante protesta pela posterior juntada de
documentos referentes aos itens abaixo, na forma prevista pelo Decreto no
70.235/1972, artigo 16, § 4o, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’”.
c.9) Glosa de despesas com pessoal
c.9.1) “Em virtude das medidas de restrição da quarentena o Impugnante não terá
como acostar aos autos os relatórios e os respectivos comprovantes de
pagamentos, eis que a folha de pagamentos é elaborada, e processada por
profissionais terceirizados, os quais não puderam ser contatados, ou não tinham
acesso aos arquivos para a comprovação de todos os aspectos solicitados pela
autoridade lançadora”.
c.9.2) “A autoridade lançadora amparou a glosa na ausência do recibo, em termos
formais, de pagamentos, enquanto o contribuinte possui, e franqueou à
autoridade fiscal, a cópia da relação de todos os beneficiários, bem como, os
respectivos pagamentos creditados em suas contas correntes bancárias”.
c.9.3) “Conjugando-se a indicação dos beneficiários, cargos etc. e os
comprovantes de créditos bancários, ou cheques, em suas referidas contas
bancárias, não há qualquer dúvida que está formalmente comprovado o
pagamento em favor dos colaboradores e parceiros, cabendo à autoridade
lançadora o ônus de provar a inveracidade de tais lançamentos”.
c.9.4) “Ademais, cumpre registrar que o RIR/99, vigente à época dos fatos, assim
dispunha acerca da escrituração contábil e fiscal do contribuinte: [Art. 923 já
transcrito no item ‘b.32’ deste acórdão]”.
c.9.5) “Portanto, a despesa com pessoal está devidamente contabilizada, o
Impugnante possui a relação de pagamentos, bem como, a prova do pagamento,
cabendo à autoridade lançadora o ônus de provar que tais colaboradores não
estão vinculados à atividade econômica exercida pelo contribuinte”.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
13
c.9.6) “Na verdade essa seria uma prova impossível de ser feita pela autoridade
lançadora, vez que todos os colaboradores estão devidamente relacionados com a
atividade econômica exercida, bem como, encontrando-se os pagamentos
devidamente identificados e indicados os respectivos beneficiários, montantes
etc.”.
d) Da multa isolada
d.1) “Comparando o somatório das multas isoladas com a multa de lançamento
de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) constata-se que o valor cobrado é
quase idêntico aquele já aplicado em relação à pretensa falta de recolhimento,
evidenciando o seu caráter de injustiça, concomitância, e de imposição de dupla
penalidade (independente da denominação atribuída) decorrente da mesma
falta”.
d.2) “Apesar da aparente clareza dos fundamentos da exigência fiscal, entende o
Impugnante que essa exigência fiscal é indevida em virtude da impossibilidade do
mesmo fato (que seria a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto)
ensejar duas penalidades distintas”.
d.3) “Em primeiro lugar é preciso que fique claro que a autoridade fiscal refez as
bases de tributação, concluindo que o imposto não teria sido antecipado de forma
correta pelo contribuinte. Não houve, por parte do Impugnante, e de acordo com
a sua apuração fiscal entregue, nenhuma insuficiência de antecipação do
imposto”.
d.4) “Na verdade o que está ocorrendo é a imputação da prática de uma infração
para qual o Impugnante não concorreu, já que não deixou de efetuar nenhuma
antecipação devida ao Fisco. A alegada infração só se constata quando a
autoridade lançadora glosa 73% das despesas, custos e dispêndios registrados em
seu livro caixa, gerando um resultado tributável, evidentemente, maior do que
aquele inicialmente apurado e escriturado”.
d.5) “Definitivamente o contribuinte não cometeu nenhuma infração na espécie,
não sendo devida qualquer multa. Ademais, é evidente que a referida penalidade
só tem abrigo até o momento de encerramento do ano calendário, mais
precisamente, até a entrega da declaração anual de ajuste pela pessoa física”.
d.6) “A Jurisprudência do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério
da Fazenda, e mesmo na atual composição do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda – CARF, restou pacificada no sentido
que a exigência da penalidade em questão só é possível no curso do ano
calendário, quando o contribuinte é flagrado sem efetuar as antecipações mensais
obrigatórias, daí a aplicação da multa. Após a entrega da declaração de
rendimentos, a aplicação de múltiplas penalidades ao contribuinte, pelo mesmo
fato (imposto não recolhido no exercício) é, sem sombra de dúvidas,
manifestamente descabida, [...]”. Nesse sentido, o contribuinte apresenta
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
14
ementas de acórdãos publicados nos anos 2008, 2006, 2004 e 2003 do antigo
Conselho de Contribuintes e, também, do CARF.
d.7) “Ainda que não sejam acolhidos os argumentos acima expostos, é evidente
que a infração descrita na autuação que instrui o presente procedimento
administrativo é sucessiva mês a mês, ou seja, é uma infração continuada nos
exatos termos do artigo 71, do Código Penal Brasileiro, [...]”.
d.8) “Tal como no concurso material, restariam na hipótese, diversos atos, mas a
lei os declara constitutivos de um só comportamento, ou seja, uma única infração
que se sucede mês a mês ao longo de dos meses dos anos calendários de 2008 e
2009”.
d.9) “Assim, os pretensos fatos descritos na autuação, ainda que admitidos
apenas para fins de argumentação, constituir-se-iam uma única infração, de
natureza continuada. Portanto, ainda que se admita a possibilidade de cominação
ao Impugnante da multa isolada lançada na autuação, esta deveria lhe ter sido
aplicada uma única vez, jamais vinte e quatro vezes sucessivamente”.
d.10) “É indiscutível que na hipótese dos autos não é cabível a aplicação de
qualquer multa ao caso do Impugnante, em razão da impossibilidade de
concomitância entre a multa proporcional e a multa isolada, e ainda que assim
não se entenda, as multas isoladas que estão sendo exigidas do Impugnante são
abusivas e majoradas e indevidas”.
d.11) “Considerando os argumentos acima expostos, e a melhor jurisprudência
acerca da matéria, a outra conclusão não se chega senão pela decretação da
improcedência do lançamento efetuado a título de multa isolada contra o
Impugnante, razão pela qual a mesma deve ser cancelada como adiante requer”.
e) Das diligências e prazos
e.1) “Conforme exposto no item 3 da presente Impugnação, há cristalino
cerceamento de direito de defesa imposto ao Impugnante, com violação às regras
estabelecidas pela Portaria RFB no 543/2020”.
e.2) “A única medida capaz de restabelecer o equilíbrio na relação processual
seria a anulação de todos os atos praticados pela autoridade lançadora após o dia
23/03/2020, o que inclui atos de fiscalização, de continuidade de procedimento
fiscal, além da lavratura e ciência da autuação”.
e.3) “Pois bem, na improvável hipótese de não ser acolhida a presente preliminar,
o que se cogita por necessidade de argumentação, ao menos deve ser assegurado
ao Impugnante a conversão do julgamento em diligência de forma a permitir a
produção de provas, contraprovas, laudos, exames ou perícias, de forma a
assegurar ao contribuinte a plenitude do seu direito de defesa”.
e.4) “Por esse motivo o Impugnante protesta pela posterior produção de todas as
provas admitidas, especialmente, a posterior juntada de documentos, na forma
prevista pelo Decreto no 70.235/1972, artigo 16, § 4o, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, ou a
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
15
produção de diligências, indicação de assistente técnico, nomeação de advogados,
tudo visando à garantia de defesa de forma plena”.
f) Dos pedidos
f.1) “Pelas razões aqui expostas o Impugnante, confiante no bom senso de V.
Exas. Requer”:
a) A anulação do procedimento fiscal, ante ao cerceamento do direito de defesa,
em virtude do disposto na Portaria RFB no 543/2020, artigos 6o e 7o, vez que o
Impugnante foi impedido de produzir uma defesa plena e eficaz, durante a
quarentena, na defesa dos seus interesses, em arrepio às normas que impunham
ao sobrestamento de todas as medidas de cobrança e de lançamentos que não
estivessem ameaçadas por fatores extintivos;
b) Sejam julgados improcedentes os lançamentos efetuados a título de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário de 2015,
exercício 2016, sobre a omissão de rendimentos e as despesas glosadas, bem
como, respectivamente, as multas de lançamento de ofício de 75%, e a isolada no
percentual de 50% e os respectivos juros de mora, inteiramente improcedentes,
por ser medida da mais lídima e exemplar justiça.
c) Alternativamente, caso sejam mantidos quaisquer lançamentos quanto ao
mérito, devem ser canceladas as multas de lançamento de ofício isoladas pela
suposta falta de antecipação do imposto durante o ano de 2015, ou reduzidas a
uma única penalidade, por se tratar de infração continuada ao longo de doze
meses.
d) Apenas pela eventualidade, caso não sejam acolhidos os argumentos expostos
na preliminar de nulidade constante do item 3 da presente, requer sejam
deferidas medidas para a produção de provas, contraprovas, exames, perícias,
diligências, ou demais medidas que sejam necessárias para assegurar ao
Impugnante o exercício do seu pleno direito de defesa.
4. Destaque-se que o contribuinte também apresentou em sua peça de
contestação manifestações administrativas/jurisprudenciais e posicionamentos
doutrinários, os quais, segundo seu entendimento, demonstrariam a procedência
da sua argumentação.
5. Em 29/07/2022, por meio do Despacho de Diligência no 109-1.062 da 6a Turma
da DRJ09 (1.319 e 1.320), foi solicitado à autoridade lançadora que esclarecesse a
diferença existente entre os valores apurados na Tabela de Anexos (fls. 25 e 26) e
os informados no item “42” do Termo de Verificação Fiscal (27). Além disso, foi
solicitada à manifestação sobre a afirmação do Impugnante de que a autoridade
lançadora não teria considerado na apuração da omissão de rendimentos “os
meses em que foi reconhecida receita em montante superior ao apurado pela
auditoria fiscal”.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
16
5.1. Em atenção ao despacho de diligência, a autoridade lançadora apresentou os
esclarecimentos solicitados, por meio da Informação Fiscal de folhas 1.322 a
1.325. O contribuinte, por outro lado, foi cientificado dessa informação fiscal em
15/10/2022, conforme atesta o documento “Aviso de Recebimento Digital” de
folha 1.328. Contudo, o interessado não se manifestou sobre a manifestação da
autoridade lançadora.
6. É o Relatório.
(destaques do original)
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
DECISÕES JUDICIAIS. EFICÁCIA.
Decisões judiciais, via de regra, aplicam-se somente no âmbito processual em que
exaradas, carecendo, portanto, de eficácia para vincular ou determinar decisões
no âmbito do processo administrativo fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFICÁCIA.
Decisões administrativas somente configuram normas complementares quando a
lei lhes atribua eficácia normativa.
MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS. INEFICÁCIA.
Manifestações doutrinárias, ainda que de renomados juristas, são desprovidas de
eficácia vinculante no âmbito do processo administrativo fiscal.
LANÇAMENTO. NULIDADE. HIPÓTESES.
É válido o lançamento que observa os pressupostos legais e que tenha os seus
atos e termos lavrados por pessoa competente, no qual os despachos e decisões
tenham sido proferidos pela autoridade competente e sem preterição do direito
de defesa.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando inócua e
incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. FASE OFICIOSA.
O direito a ampla defesa e ao contraditório nos processos de exigência de crédito
tributário surge somente com a apresentação tempestiva da impugnação pelo
contribuinte, momento em que se inicia fase litigiosa.
NOTÁRIO. EMOLUMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. OMISSÃO. DJ
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
17
É tributável a diferença entre os valores efetivamente recebidos pela prestação de
serviços notariais e os valores declarados no ajuste anual.
TITULAR DE CARTÓRIO. LIVRO CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO.
Considera-se despesa de custeio aquela indispensável à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, ou seja, aquela que, em caso de sua ausência,
impediria o beneficiário de auferir a receita ou a afetaria significativamente.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são inócuas e
ineficazes para a formação da convicção do julgador.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
As penalidades devem ser aplicadas nos exatos moldes em que a norma legal
determina, inexistindo ilegalidade no lançamento de duas multas quando o
respectivo fato gerador e base de cálculo são completamente distintos.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações da defesa, devendo ser indeferido pedido de
diligência para obtenção de provas que compete ao sujeito passivo produzir.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ em 11/08/2023 (sexta-feira), por
via postal (A.R. de fl. 1.383), tendo apresentado, em 11/09/2023, por meio de procurador
legalmente habilitado, o Recurso Voluntário de fls. 1.386/1.411, no qual alega o seguinte, em
breve síntese:
Comprovação das despesas dedutíveis:
1. Todas as despesas incorridas foram necessárias às suas atividades, sem as quais
ele não poderia ter auferido a renda declarada naquele período. Nesse sentido é
indiscutível que um empréstimo bancário tomado para custear despesas
inesperadas e manter um fluxo de caixa adequado é necessário à percepção do
rendimento e manutenção da fonte produtora.
2. O mesmo se diga em relação às custas processuais e despesas com advogados
em causas jurídicas que tiveram origem na sua atividade produtiva, bem como
em relação aos valores repassados obrigatoriamente, por lei, ao Fundo Estadual
do Tribunal de Justiça – FETJ, FUNPERJ, FUNDPERJ E FUNARPEN e despesas com
pessoal, inclusive comissões para os escreventes.
3. Todos esses gastos, assim como os mais básicos como aluguel, água e luz
permeiam a atividade notarial, sendo usuais, necessários e indispensáveis à
prestação do serviço extrajudicial e percepção dos rendimentos.
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
18
4. O princípio da verdade material determina que o lançamento tributário deverá
se ater à realidade dos fatos, de sorte que possa ocorrer a subsunção do fato
efetivamente incorrido à norma jurídica que lhe outorga consequências no
campo tributário.
5. A realidade dos fatos evidencia a realização das despesas no desenvolvimento
da atividade laboral em estrita observância à sua manutenção e necessidade,
razão pela qual tais despesas são dedutíveis.
6. As despesas com advogados, custas processuais e encargos bancários foram
sumariamente desconsideradas, mesmo tendo o Recorrente esclarecido que os
valores foram gastos em decorrência da Ação Judicial no 0115263-
30.1990.8.19.0001, cuja execução de sentença encontra-se em valor superior a
R$ 600.000,00, e que já originou uma ordem de penhora online de 30% da sua
renda mensal bruta.
7. Todas as suas atividades são fiscalizadas rotineiramente por juízes e
desembargadores, sendo, portanto, indispensável a contratação de advogados
para auxiliar na condução das atividades rotineiras do cartório. Tal despesa é
necessária não só para o exercício da função extrajudicial como para a própria
preservação da titularidade da serventia.
Nulidade do processo administrativo fiscal
8. A autoridade fiscal descumpriu as normas legais relativas aos novos prazos
processuais estabelecidos em decorrência do combate à pandemia do COVID-
19, pois não observou os prazos suspensivos estabelecidos nessas normas,
acarretando preterição do seu direito de defesa.
Omissão de receitas
9. A diferença dos valores apontados está escriturada e consiste na parte de seus
emolumentos, sobre os quais concedeu descontos aos seus clientes em virtude
de condições comerciais.
10. A premissa adotada pela Fiscalização que a quantidade de atos praticados,
multiplicado pelo valor da tabela, constitui rendimento auferido, incorrido, ou
disponível ao Recorrente, é materialmente incorreta.
11. O fato dos Fundos e Entidades vinculados ao preço dos serviços receberem seus
rendimentos, não significa que o Recorrente auferiu a parte que lhe cabia dos
emolumentos de acordo com o preço de tabela.
12. Não há qualquer impropriedade na concessão de descontos incondicionais, ou
na prática de preços diferenciados, por parte do Recorrente, desde que, essa
liberalidade não implique em redução dos valores devidos ao FETJ e demais
fundos, instituições ou entidades.
Multa isolada por falta de recolhimento do Carnê-Leão
13. A aplicação concomitante da multa isolada e da multa de ofício é uma
duplicação da penalidade, desproporcional ao eventual prejuízo causado. Desta
forma seria justo e correto, nessas circunstâncias, manter apenas a multa de
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
19
ofício, a qual incidiria sobre o valor real que supostamente teria deixado de ser
recolhido aos cofres públicos, ou seja, proporcional ao efetivo prejuízo causado.
14. Resta claro o entendimento deste CARF e do STJ, pela impossibilidade de
cumulação da aplicação da multa de ofício e da multa isolada, devendo ser
anuladas as multas isoladas de 50%, tendo em vista a aplicação concomitante da
multa de ofício de 75%.
Cita decisões administrativas e judiciais.
Ao final, requer o cancelamento do Auto de Infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
O Recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
PRELIMINARES
O Recorrente reitera os argumentos suscitados na Impugnação quanto à nulidade
do procedimento fiscal, sustentando que ocorreu cerceamento de defesa, em virtude de a
autoridade lançadora ter desrespeitado as normas da Receita Federal relativas aos prazos
processuais em função da pandemia da COVID.
Todas essas alegações suscitadas na Impugnação foram exaustivamente analisadas
pelo colegiado de origem, de modo que, nos termos do inciso I do § 12 do art. 114 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, declaro
concordar com os fundamentos da decisão recorrida, cujo acórdão se encontra às fls. 1.331/1.380,
do qual transcrevo abaixo o excerto pertinente:
10.14. Nesse caso concreto, de acordo com o “Termo de Verificação Fiscal” e
anexos, além dos devidos demonstrativos de apuração que fazem parte do Auto
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
20
de Infração, verifica-se a descrição dos motivos de fato e de direito
caracterizadores das infrações apontadas pela autoridade lançadora, com os
correspondentes
enquadramentos
legais,
viabilizando,
assim,
o
pleno
conhecimento da lide.
10.15. Portanto, não procede a assertiva do interessado de que “o contencioso
deveria ter sido inaugurado pela autoridade lançadora, em especial no que tange
à glosa das despesas, de forma justa, e sem prejuízo à garantia de defesa do
contribuinte. Ao receber a intimação começou a sua mobilização para atendê-la,
mas foi surpreendido com a notícia de que o crédito tributário já havia sido
constituído, e já deveria correr para providenciar a sua defesa, sabe-se lá com
base em qual motivo”.
10.16. De todo modo, cabe observar que a autoridade lançadora durante a fase
de auditoria, diferentemente do que sustenta o interessado, intimou e reintimou
o contribuinte diversas vezes a comprovar as operações por ele realizadas e,
ainda, detalhou o conteúdo da intimação, de forma minuciosa, nos anexos dos
Termos de Intimação, sendo que foi oportunizado ao contribuinte, embora não
sendo obrigatório, manifestar-se sobre o andamento do procedimento de
fiscalização, tudo conforme detalhado no "Termo de Verificação Fiscal" (fls. 12 a
29).
10.17. Com efeito, reitere-se que não há que se falar em cerceamento do seu
direito de defesa quando a autuação estiver acompanhada dos esclarecimentos
que permitem ao interessado compreender a extensão do lançamento e tendo-
lhe sido conferido o prazo de 30 (trinta) dias para impugnar e apresentar as
provas após a lavratura do auto de infração.
10.18. Desse modo, uma vez efetuado o lançamento de ofício, por ato
juridicamente válido, com a abertura do prazo de impugnação legalmente
estabelecido, houve plena observância dos princípios do devido processo legal,
do contraditório e do amplo direito de defesa, tendo o contribuinte nesta
ocasião exercido sua prerrogativa de contestar o auto de infração.
10.19. Atesta-se, por consequência, que o procedimento fiscal se pautou pelas
normas que regem a matéria, não havendo qualquer vício que invalide o
lançamento.
10.20. Por oportuno, cabe analisar a afirmação do interessado de que “a ordem
de intimação que consta do procedimento fiscal não faz qualquer ressalva à
suspensão do prazo processual para o oferecimento de impugnação, não restando
alternativa ao Impugnante senão em reunir os poucos elementos que possui e
apresentar uma defesa precária, e sem sequer ter acesso a todos os documentos
e elementos necessários nos próprios autos eletrônicos”.
10.21. Todavia, também não pode prosperar esse argumento, tendo em vista que
a Portaria RFB no 4.105, de 2020, a qual suspendeu a prática dos atos processuais
até o dia 31/08/2020, somente foi publicada em 30/07/2020 e a autuação fiscal
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
21
foi cientificada ao contribuinte autuado em 06/07/2020, conforme atesta o
documento dos correios de folha 1.256 (Aviso de Recebimento Postal - BO
351559239BR). Ou seja, o interessado sustentou que a autoridade lançadora
deveria lhe ter informado sobre a suspensão do prazo para a prática de atos
processuais antes da publicação da norma que instituiu a nova data da
suspensão desses prazos, situação que demonstra a incorreção dessa
argumentação.
10.22. Portanto, sabendo o interessado que a Portaria RFB no 4.105, de 2020,
tinha ampliado o prazo para a apresentação da impugnação, bastaria ele observar
tal prazo, ou, se tivesse alguma dúvida sobre tal prorrogação, bastaria buscar
orientação nos canais informativos oferecidos pela RFB. Não o fazendo, não pode
ele alegar o desconhecimento da norma legal para imputar a autoridade
lançadora um erro que ela não cometeu, pois no momento da ciência da autuação
fiscal inexistia a prorrogação do prazo para o dia 31/08/2020. Verifica-se, assim,
que a argumentação do interessado é improcedente e deve ser afastada.
10.23. Em relação à alegação de que estariam suspensas as intimações de
contribuintes acercas de lançamentos fiscais desde 20/03/2020, conforme
estipularia o art. 6o da Portaria no 543, de 20/03/2020], insta esclarecer que tal
dispositivo legal não suspendeu as intimações acerca de lançamentos oriundos de
auditorias fiscais, pois tal artigo afirma que estão suspensas tão somente os
prazos para a pratica de atos processuais, sendo que a fase preparatória do
lançamento é anterior à fase processual, não sendo os procedimentos ali
realizados considerados como atos processuais, mas tão somente como atos
preparatórios (procedimentais) que antecedem o lançamento tributário.
10.24. Ademais, o art. 7o da Portaria RFB no 543, de 2020, esclarece que somente
estariam suspensos os seguintes procedimentos administrativos até 29/05/2020:
Art. 7o Ficam suspensos os seguintes procedimentos administrativos até 29
de maio de 2020:
I - emissão eletrônica automatizada de aviso de cobrança e intimação para
pagamento de tributos;
II - notificação de lançamento da malha fiscal da pessoa física;
III - procedimento de exclusão de contribuinte de parcelamento por
inadimplência de parcelas;
IV - registro de pendência de regularização no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) motivado por ausência de declaração;
V - registro de inaptidão no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
motivado por ausência de declaração; e
VI - emissão eletrônica de despachos decisórios com análise de mérito em
Pedidos de Restituição, Ressarcimento e Reembolso, e Declarações de
Compensação.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
22
10.25. Assim, de acordo com esse art. 7o da Portaria RFB no 543, de 2020, que
estabelece taxativamente as hipóteses de procedimentos administrativos que
estariam suspensos até o dia 29/05/2020, não houve suspensão dos
procedimentos de auditorias fiscais realizados pela Fiscalização da RFB, não sendo
correto confundir “notificação de lançamento da malha fiscal da pessoa física”, a
qual é realizada eletronicamente, com a auditoria fiscal que foi conduzida nesses
autos pela autoridade lançadora.
10.26. Por fim, no que concerne as alegações em relação às restrições
estabelecidas para o combate da COVID-19, insta esclarecer que tais restrições
não tiveram o condão de eximir o interessado de prestar as informações que lhe
são exigidas pela legislação tributária, tendo o contribuinte inclusive a
possibilidade legal de nomear um representante para tratar dos seus interesses
tributários, caso houvesse impedimento de fazê-lo pessoalmente.
10.27. Diante do exposto, conclui-se que não procede a alegação do interessado
de que teria havido o cerceamento do seu direito de defesa e tampouco pode
prosperar o seu pedido de nulidade do procedimento fiscal.
(destaques do original)
MÉRITO
Omissão de Rendimentos
Segundo a autoridade autuante, o lançamento foi efetuado em decorrência das
diferenças encontradas entre os valores das receitas apuradas nos Resumos dos Atos Praticados
por Período emitido pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Emolumentos
+ Ressag) e o somatório mensal das receitas da atividade cartorária declaradas em DIRPF pelo
fiscalizado.
O Recorrente apresentou as seguintes alegações:
- A diferença dos valores apontados está escriturada e consiste na parte de seus
emolumentos, sobre os quais concedeu descontos aos seus clientes em virtude de
condições comerciais.
- A premissa adotada pela Fiscalização que a quantidade de atos praticados,
multiplicado pelo valor da tabela, constitui rendimento auferido, incorrido, ou
disponível ao Recorrente, é materialmente incorreta.
- O fato dos Fundos e Entidades vinculados ao preço dos serviços receberem seus
rendimentos, não significa que o Recorrente auferiu a parte que lhe cabia dos
emolumentos de acordo com o preço de tabela.
- Não há qualquer impropriedade na concessão de descontos incondicionais, ou na
prática de preços diferenciados, por parte do Recorrente, desde que, essa
liberalidade não implique em redução dos valores devidos ao FETJ e demais fundos,
instituições ou entidades.
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
23
Pois bem.
Inicialmente, cabe esclarecer sobre a cobrança de emolumentos das atividades
notariais e de registro. A Constituição Federal definiu que a renumeração dos notários e
registradores se dará por meio de emolumentos fixados em lei federal (art. 236, § 2o). A Lei no
10.169, de 29/12/2000, regulou a matéria, disciplinando as normas gerais para a fixação de
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. O art. 6o da
referida lei estabelece a obrigatoriedade do fornecimento de recibos:
Art. 6o Os notários e os registradores darão recibo dos emolumentos percebidos,
sem prejuízo da indicação definitiva e obrigatória dos respectivos valores à
margem do documento entregue ao interessado, em conformidade com a tabela
vigente ao tempo da prática do ato.
O CNJ – Conselho Nacional de Justiça - estabeleceu, por meio do Provimento no 45,
de 13/05/2015, a obrigatoriedade de os titulares das serventias extrajudiciais manterem Livro
Diário auxiliar contendo o registro das receitas e despesas.
Art. 1o Os serviços notariais e de registros públicos prestados mediante delegação
do Poder Público possuirão os seguintes livros administrativos, salvo aqueles
previstos em lei especial:
a) Visitas e Correições;
b) Diário Auxiliar da Receita e da Despesa;
c) Controle de Depósito Prévio, nos termos do art. 4o deste Provimento.
Art. 2o Os livros previstos neste Provimento serão abertos, numerados,
autenticados e encerrados pelo delegatário, podendo utilizar-se, para esse fim,
processo mecânico de autenticação previamente aprovado pela autoridade
judiciária competente na esfera estadual ou distrital.
Parágrafo único. O termo de abertura deverá conter o número do livro, o fim a
que se destina, o número de folhas que contém, a declaração de que todas as
suas folhas estão rubricadas e o fecho, com data, nome do delegatário e
assinatura.
Art. 3o Com exceção do Livro de Visitas e Correições, a responsabilidade pela
escrituração dos livros referidos neste provimento é de responsabilidade direta do
delegatário, ainda quando escriturado por um seu preposto.
Parágrafo único. O Livro de Visitas e Correições será escriturado pelas
competentes autoridades judiciárias fiscalizadoras e conterá cem páginas,
respondendo o delegatário pela guarda e integridade do conjunto de atos nele
praticados.
[...]
Art. 5o O Livro Diário Auxiliar observará o modelo usual para a forma contábil e
terá suas folhas divididas em colunas para anotação da data, da discriminação da
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
24
receita e da despesa, além do valor respectivo, devendo, quando impresso em
folhas soltas, encadernar-se tão logo encerrado.
Art. 6o A receita será lançada no Livro Diário Auxiliar separadamente, por
especialidade, de forma individualizada, no dia da prática do ato, ainda que o
delegatário não tenha recebido os emolumentos, devendo discriminar-se
sucintamente, de modo a possibilitar-lhe identificação com a indicação, quando
existente, do número do ato, ou do livro e da folha em que praticado, ou ainda o
do protocolo.
§ 1o Para a finalidade prevista no caput deste artigo, considera-se como dia da
prática do ato o da lavratura e encerramento do ato notarial, para o serviço de
notas; o do registro, para os serviços de registros de imóveis, títulos e
documentos e civil de pessoa jurídica; o do registro, para os atos não
compensáveis do Registro Civil das Pessoas Naturais, e para seus atos gratuitos, o
do momento do recebimento do pagamento efetuado por fundo de reembolso de
atos gratuitos e fundo de renda mínima.
§ 2o Nos Estados em que o pagamento dos emolumentos para o serviço de
protesto de título for diferido em virtude de previsão legal, será considerado
como dia da prática do ato o da lavratura do termo de cancelamento, o do
acatamento do pedido de desistência e o do pagamento do título, se outra data
não decorrer de norma estadual específica.
§ 3o Os lançamentos relativos a receitas compreenderão os emolumentos
previstos no regimento de custas estadual ou distrital exclusivamente na parte
percebida como receita do próprio delegatário, em razão dos atos efetivamente
praticados, excluídas as quantias recebidas em depósito para a prática futura de
atos, os tributos recebidos a título de substituição tributária ou outro valor que
constitua receita devida diretamente ao Estado, ao Distrito Federal, ao Tribunal
de Justiça, a outras entidades de direito, e aos fundos de renda mínima e de
custeio de atos gratuitos, conforme previsão legal específica.
O art. 7° do mesmo provimento veda a cobrança parcial ou não cobrança dos
emolumentos, salvo as hipóteses de isenção, não incidência ou diferimento previstos na legislação
específica.
Art.7o É vedada a prática de cobrança parcial ou de não cobrança de
emolumentos, ressalvadas as hipóteses de isenção, não incidência ou diferimento
previstas na legislação específica.
Os referidos dispositivos foram mantidos no Provimento no 149, de 30/08/2023,
que revogou parcialmente o Provimento no 45/2015 e instituiu o Código Nacional de Normas da
Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (arts. 185 a 191 e art. 556, XI).
Existe, ainda, a proibição da concessão de abatimentos/descontos por parte
Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro, na "Consolidação Normativa da Corregedoria
Geral da Justiça do RJ-Parte Extrajudicial", in verbis:
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
25
Seção I - Disposições gerais
Art. 127. Os emolumentos devidos por atos praticados por Serviços Extrajudiciais
serão pagos pelo interessado que os requerer, no ato da lavratura do
instrumento, do requerimento ou no ato da apresentação do pedido de
averbação ou do título para registro, salvo se o interessado for beneficiário de
gratuidade de justiça, ocorrer a hipótese de prenotação prevista no art. 12 da Lei
n.o 6.015/73, ou houver autorização normativa em contrário.
§ 1o. Quando a distribuição deva ser posterior ao ato extrajudicial, o recolhimento
dos emolumentos a ela concernentes será efetuado antes da prática do ato a que
se refere.
§ 2o. Nas hipóteses em que ocorrer alteração normativa referente aos valores dos
emolumentos deverá ser observada a legislação vigente à época da lavratura do
ato, da apresentação do documento, do requerimento ou do depósito dos valores
destinados à distribuição do ato.
Art. 128. Os Tabeliães de Notas só poderão cobrar os emolumentos
expressamente previstos anualmente em Portaria atualizadora destes valores,
baixada pelo Corregedor-Geral da Justiça, ficando terminantemente proibidos de
estabelecer qualquer abatimento/desconto sobre os mesmos, sendo permitido
exclusivamente a dispensa total dos emolumentos, observando-se, sempre,
nestes casos, o recolhimento das parcelas legais, com destinação especial, referir-
se-á ao valor total dos emolumentos, segundo a(s) Tabela(s) própria(s).
Parágrafo único. É proibido nos atos cujos emolumentos forem isentos por
determinação legal, ou que tenha sido concedida gratuidade, em razão da
condição de pobreza da parte, qualquer menção ou registro da mesma, devendo
constar apenas a expressão isento, enquanto a expressão nihil somente será
utilizada quando ocorrer dispensa do pagamento dos emolumentos por exclusiva
liberalidade do Titular/Delegatário ou Responsável pelo Expediente do Serviço
Extrajudicial, observando-se neste caso o recolhimento referente aos acréscimos
legais incidentes no ato praticado.
Os atos praticados no âmbito das serventias extrajudiciais são controlados pela
Corregedoria Geral de Justiça, por meio de sistemas de informação e da distribuição de selos,
conforme atos normativos próprios, de acordo com o disposto no art. 14 do Provimento no
45/2015 do CNJ (art. 195 do Provimento no 149/2023).
No Rio de Janeiro, por imposição de legislação estadual específica, os cartórios
devem cobrar dos usuários dos seus serviços os acréscimos relativos aos repasses a: Caixa de
Assistência da Associação dos Conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado e do Município do
Rio de Janeiro – ACOTERJ, Fundo Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – FETJ
(20%); Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro – FUNDPERJ (5%); Fundo
Especial da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – FUNPERJ (5%); Mútua dos
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
26
Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, Fundo de Apoio aos Registradores Civis das Pessoas
Naturais do Estado do Rio de Janeiro – (4%).
Além disso, são cobrados valores relativos à distribuição dos atos aos Ofícios
Distribuidores, de forma a conferir publicidade aos mesmos (Provimento no37/2007 da
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, publicado no D.O., pág.53 em
05/11/2007).
Para efeito de remunerar os titulares dos cartórios pela prática dos atos
extrajudiciais gratuitos, previsto na Lei Estadual no 3.350/99, o valor dos emolumentos cobrados é
majorado em 2% para os fins previstos no art.112, §2o da Constituição Estadual, não incidindo
sobre os acréscimos destinados aos Fundos Públicos instituídos em lei.
Não tem razão o Recorrente quando afirma que a apontada omissão corresponde à
diferença no regime de reconhecimento dos rendimentos, bem como, aos descontos concedidos
aos clientes.
Observa-se que há impedimento expresso de concessão de descontos, tanto pelos
provimentos do CNJ como pelas normas da Corregedoria Geral de Justiça.
Provimento CNJ no 45/2015
Art.7o É vedada a prática de cobrança parcial ou de não cobrança de
emolumentos, ressalvadas as hipóteses de isenção, não incidência ou diferimento
previstas na legislação específica.
Provimento CNJ no 149/2023
Art. 17. Os emolumentos serão cobrados por apostila, nos termos do art. 18 da
Resolução CNJ n. 228/2016, enquanto não for editada legislação específica no
âmbito dos estados e do Distrito Federal.
[...]
§ 4.o É vedada a prática de cobrança parcial ou de não cobrança de emolumentos,
ressalvadas as hipóteses de isenção, não incidência ou diferimento previstas na
legislação específica.
Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do RJ-Parte
Extrajudicial
Seção I - Disposições gerais
Art. 127. Os emolumentos devidos por atos praticados por Serviços Extrajudiciais
serão pagos pelo interessado que os requerer, no ato da lavratura do
instrumento, do requerimento ou no ato da apresentação do pedido de
averbação ou do título para registro, salvo se o interessado for beneficiário de
gratuidade de justiça, ocorrer a hipótese de prenotação prevista no art. 12 da Lei
n.o 6.015/73, ou houver autorização normativa em contrário.
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
27
§ 1o. Quando a distribuição deva ser posterior ao ato extrajudicial, o recolhimento
dos emolumentos a ela concernentes será efetuado antes da prática do ato a que
se refere.
§ 2o. Nas hipóteses em que ocorrer alteração normativa referente aos valores dos
emolumentos deverá ser observada a legislação vigente à época da lavratura do
ato, da apresentação do documento, do requerimento ou do depósito dos valores
destinados à distribuição do ato.
Art. 128. Os Tabeliães de Notas só poderão cobrar os emolumentos
expressamente previstos anualmente em Portaria atualizadora destes valores,
baixada pelo Corregedor-Geral da Justiça, ficando terminantemente proibidos
de estabelecer qualquer abatimento/desconto sobre os mesmos, sendo
permitido exclusivamente a dispensa total dos emolumentos, observando-se,
sempre, nestes casos, o recolhimento das parcelas legais, com destinação
especial, referir-se-á ao valor total dos emolumentos, segundo a(s) Tabela(s)
própria(s).
Parágrafo único. É proibido nos atos cujos emolumentos forem isentos por
determinação legal, ou que tenha sido concedida gratuidade, em razão da
condição de pobreza da parte, qualquer menção ou registro da mesma, devendo
constar apenas a expressão isento, enquanto a expressão nihil somente será
utilizada quando ocorrer dispensa do pagamento dos emolumentos por exclusiva
liberalidade do Titular/Delegatário ou Responsável pelo Expediente do Serviço
Extrajudicial, observando-se neste caso o recolhimento referente aos acréscimos
legais incidentes no ato praticado.
Ademais, conforme bem exposto pela autoridade julgadora de primeira instância, o
Contribuinte não logrou comprovar as suas alegações, consoante excerto abaixo (fl. 1.361):
c.6) Registre-se, por oportuno, que a manifestação da entidade de classe, que
representa os interesses dos Notários Públicos, não tem o condão de afastar a
manifestação oficial da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro.
c.7) Embora já demonstrada a improcedência da argumentação do interessado,
cabe também ressaltar que o interessado afirmou ter anexado aos autos, no
momento da impugnação, 12 (doze) planilhas que, segundo ele, teriam o condão
de confirmar as suas alegações. Contudo, não consta no “Termo de Solicitação de
Juntada” (fl. 1.260) e no “Termo de Análise de Solicitação de Juntada” (fl. 1.261)
que teriam sido anexadas aos autos tais planilhas. Ademais, cabe reiterar que,
mesmo que tais planilhas tivessem sido carreadas aos autos, elas, isoladamente,
não teriam o condão de comprovar a veracidade das alegações contidas na
impugnação, pois deveriam estar acompanhadas da necessária produção
probatória que dê suporte às informações contidas na planilha.
c.8) Ressalte-se, no entanto, que o interessado também afirmou que os descontos
concedidos e prazos diferenciados para pagamento foram devidamente
escriturados e que o artigo 9o, parágrafo 1o, do Decreto-lei no 1.598, de 1977
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
28
(correspondente ao artigo 923 do RIR/99) estabelece que “a escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova em favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais”.
c.9) Todavia, esse artigo 923 do RIR/199 (Decreto no 3.000, de 1999 – vigente à
época dos fatos) também esclarece que a escrituração deve estar amparada e
comprovada “por documentos hábeis segundo sua natureza, ou assim definidos
nos preceitos legais”. Logo, a escrituração por ele apresentada perde valor
probatório por não ter sido acompanhada dos necessários documentos hábeis
citados pelo Regulamento do Imposto de Renda.
c.10) Desse modo, reitere-se que o interessado não se desincumbiu da sua
obrigação legal de apresentar a devida documentação, hábil e idônea, que
pudesse desqualificar os fundamentos da autuação fiscal. Portanto, sem a devida
apresentação das provas das suas alegações, restou evidenciado tão somente que
o interessado pretendeu desqualificar a autuação fiscal, sem, no entanto,
apresentar documentação probatória que confirmasse as suas alegações.
c.11) Tal constatação encontra-se materializada na própria argumentação do
contribuinte de que as pessoas jurídicas que teriam sido beneficiadas pela
extensão do prazo de pagamento e pelos descontos incondicionais poderiam
confirmar a argumentação contida na impugnação. Ou seja, o interessado não
detém documentação probatória sobre os fatos por ele defendidos e requereu
que a Fiscalização intimasse as pessoas jurídicas (terceiros) para confirmar a
existência dos benefícios que teriam sido por ele concedidos.
Não há impedimento para a aplicação da presunção simples na esfera tributária,
como efetuado pela autuante. A partir do fato presuntivo, devidamente comprovado, com
fundamento nos recolhimentos mensais aos fundos regulamentares instituídos pela legislação
pertinente, é razoável estabelecer um vínculo lógico com o fato presumido, ou seja, o rendimento
bruto que teria sido auferido na atividade notarial pelo fiscalizado.
Assim, realizada pelo Fisco a prova da percepção dos rendimentos, cabe ao
contribuinte, se for o caso, desconstituí-la, demonstrando, inclusive, eventuais erros na base de
cálculo decorrentes do aspecto material e ou temporal do fato gerador, com provas hábeis e
idôneas, o que não foi feito no presente caso. Ou seja, diante dessa realidade, caberia ao
Recorrente comprovar, com documentos hábeis e idôneos, que os valores presumidos não
correspondem ao total de suas receitas auferidas.
Acerca dos requisitos da impugnação, assim dispõe o art. 16 do Decreto no
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
29
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Cabe destacar que é regra geral no Direito que o ônus da prova é uma consequência
do ônus de afirmar e, portanto, cabe a quem alega. Nesse caso, a recorrente apenas alegou, mas
não logrou provar e, segundo brocardo jurídico por demais conhecido, "alegar e não provar é o
mesmo que não alegar".
O artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC) - art. 333 do antigo CPC - estabelece
as regras gerais relativas ao ônus da prova, partindo da premissa básica de que cabe a quem alega
provar a veracidade do fato.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
[...]
Desse modo, houve a constatação de que o cartório auferiu receitas superiores aos
valores informados na declaração de ajuste anual do tabelião, conclusão fundamentada em
documentos fornecidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base em valores
declarados pelo próprio oficial do cartório, em obediência à legislação, sendo, portanto, uma
prova irrefutável do recebimento dos recursos e da prestação do serviço.
Nesse sentido temos as seguintes decisões do CARF:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. EMOLUMENTOS E
CUSTAS AUFERIDOS POR TABELIÃO. APURAÇÃO DOS VALORES A PARTIR DE
INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO.
O lançamento efetuado com base em dados fornecidos pelo Poder Judiciário deve
ser considerado válido quando as informações obtidas evidenciam que o
montante auferido a título de emolumentos e custas por parte da serventia
extrajudicial é superior àquele oferecido à tributação na declaração de ajuste
anual da pessoa física. (Acórdão no 2201-011.407, de 06/02/2024, Relatora
Débora Fófano dos Santos).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO.
RECOLHIMENTO AO FUNDO ESPECIAL DA JUSTIÇA. PROVA DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário. O valor dos emolumentos é base de cálculo da taxa a
ser recolhida ao Fundo Especial dos Tribunais de Justiça; logo, o valor dessa taxa
pode ser usada para se estabelecer o valor dos emolumentos do notário ou
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
30
registrador. (Acórdão no 2301-004.789, de 16/08/2016, Redator designado João
Bellini Junior).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS PELO TABELIÃO.
APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em valores informados a título de
emolumentos nas Declarações de Ajuste Anual, nos boletins estatísticos
extrajudiciais e ainda nos informados como devidos ao Fundo Especial do Tribunal
de Justiça, quando as informações obtidas evidenciam que o montante auferido
pelo tabelião, a título de emolumentos, é superior ao oferecido à tributação em
suas declarações de ajuste anual da pessoa física. (Acórdão no 2402-009.762, de
9/04/2021, Rel. Francisco Ibiapino Luz).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. LIVRO-CAIXA.
VALORES
CONTABILIZADOS
COMO
EMOLUMENTOS
E
ADICIONAIS.
RECOLHIMENTO AO FUNDO ESPECIAL DA JUSTIÇA. PROVA DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário. O valor dos emolumentos e do adicional sobre ele
incidente, informados pelo próprio declarante à Corregedoria e devidamente
recolhidos ao Fundo Especial dos Tribunais de Justiça, constitui prova
irrefutável da prestação do serviço. (Acórdão: 2201-002.634, de 20/01/2015,
Relator: Francisco Marconi de Oliveira.)
Portanto, deve ser mantida a infração de omissão de rendimentos.
Glosas de despesas do livro-caixa
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos respectivos
rendimentos oriundos de trabalho não assalariado, desde que atendidos os requisitos legalmente
a isso exigidos, conforme estabelece a Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, incisos I a III, e §§ 1o a 4o.
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
31
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713,
de 1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n°
7.975, de 26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III
deste artigo somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a
partir de 1° de janeiro de 1991.
Diferentemente da Impugnação, onde a defesa foi efetuada por tópicos de acordo
com os Anexos formulados pela autoridade lançadora, em seu Recurso Voluntário o Contribuinte
contesta as glosas das despesas de maneira geral, tendo sido um pouco específico apenas em
relação a algumas delas, conforme abaixo:
- Todas as despesas incorridas foram necessárias às suas atividades, sem as quais
ele não poderia ter auferido a renda declarada naquele período. Nesse sentido é
indiscutível que um empréstimo bancário tomado para custear despesas
inesperadas e manter um fluxo de caixa adequado é necessário à percepção do
rendimento e manutenção da fonte produtora.
- O mesmo se diga em relação às custas processuais e despesas com advogados em
causas jurídicas que tiveram origem na sua atividade produtiva, bem como em
relação aos valores repassados obrigatoriamente, por lei, ao Fundo Estadual do
Tribunal de Justiça – FETJ, FUNPERJ, FUNDPERJ E FUNARPEN e despesas com
pessoal, inclusive comissões para os escreventes.
- Todos esses gastos, assim como os mais básicos como aluguel, água e luz
permeiam a atividade notarial, sendo usuais, necessários e indispensáveis à
prestação do serviço extrajudicial e percepção dos rendimentos.
- O princípio da verdade material determina que o lançamento tributário deverá se
ater à realidade dos fatos, de sorte que possa ocorrer a subsunção do fato
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
32
efetivamente incorrido à norma jurídica que lhe outorga consequências no campo
tributário.
- A realidade dos fatos evidencia a realização das despesas no desenvolvimento da
atividade laboral em estrita observância à sua manutenção e necessidade, razão
pela qual tais despesas são dedutíveis.
- As despesas com advogados, custas processuais e encargos bancários foram
sumariamente desconsideradas, mesmo tendo o Recorrente esclarecido que os
valores foram gastos em decorrência da Ação Judicial no
0115263-
30.1990.8.19.0001, cuja execução de sentença encontra-se em valor superior a R$
600.000,00, e que já originou uma ordem de penhora online de 30% da sua renda
mensal bruta.
- Todas as suas atividades são fiscalizadas rotineiramente por juízes e
desembargadores, sendo, portanto, indispensável a contratação de advogados para
auxiliar na condução das atividades rotineiras do cartório. Tal despesa é necessária
não só para o exercício da função extrajudicial como para a própria preservação da
titularidade da serventia.
Assim, trataremos a seguir das suas alegações sobre a glosa das despesas do livro
caixa, rebatendo os argumentos do Recurso Voluntário.
Despesas com empréstimos bancários:
A autoridade lançadora glosou a dedução de despesas com empréstimos, conforme
detalhado no Anexo II do Termo de Verificação Fiscal (fls. 41/42), pois essas despesas não são
dedutíveis por falta de previsão legal.
Defende o Recorrente que havia uma demanda judicial de ressarcimento de perdas
e danos em montante superior a 600 mil reais em valores nominais, a qual estava ocasionando
efeitos nocivos, com a determinação pelo juízo de penhora on line de recursos nas suas contas
bancárias, assim como a penhora de 30% da sus receita bruta.
Não cabe razão ao Recorrente, pois contrair empréstimos bancários não é
imprescindível à percepção da receita e à manutenção do cartório, sendo que a sua necessidade
contingencial decorreu de um suposto desequilíbrio financeiro causado por sua própria
administração.
Portanto, deve ser mantida a glosa de despesas com empréstimos bancários.
Despesas com advogados:
Segundo o Recorrente, a contratação de advogados é necessária não só para o
exercício da função extrajudicial como para a própria preservação da titularidade da serventia.
Verifica-se que a autoridade fiscal glosou tais despesas unicamente por entender
que não são dedutíveis por falta de previsão legal. A decisão de primeira instância manteve a glosa
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
33
sob o argumento de que não restou comprovado que tais despesas seriam essenciais à percepção
da receita e à manutenção da fonte pagadora, citando Solução de Consulta SRRF/9a RF/DISIT n.o
101, de 22/04/2004:
Os gastos efetuados com o pagamento de honorários advocatícios a profissionais
contratados para a defesa de cartório não são dedutíveis da receita decorrente do
exercício de atividade não-assalariada por não configurarem despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
No entanto, sobre as glosas efetuadas de despesas com honorários advocatícios,
cabe esclarecer que a Solução de Consulta Cosit no 210, de 22 de novembro de 2018, está assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
TITULARES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. LIVRO-CAIXA. PAGAMENTOS
A ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Os gastos efetuados por titulares de serviços notariais e de registro com a
contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços podem ser
dedutíveis dos rendimentos decorrentes do exercício de atividade não-assalariada
para fins de determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF) a ser apurado no livro-caixa, desde que consistam em despesas de
custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
independentemente de tais gastos serem mensais, em parcelas fixas, ou
eventuais, por ocasião da contratação de um determinado serviço, cabendo ao
consulente realizar esse enquadramento e manter em seu poder, à disposição da
fiscalização, a respectiva documentação comprobatória enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência.
(PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 638, DE 27 DE
DEZEMBRO DE 2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 3 DE JANEIRO
DE 2018)
Dispositivos Legais: Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 11; Lei no 8.134,
de 27 de dezembro de 1990, art. 6o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 299; Instrução Normativa
RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, arts. 53, 56 e 104.
Vê-se que, no entendimento da Receita Federal, os gastos efetuados por titulares
de serviços notariais e de registro com a contratação de escritório de advocacia para prestação de
serviços podem ser dedutíveis dos rendimentos decorrentes do exercício da atividade, desde que
consistam em despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora. Desse modo, o cerne da questão está na necessidade da despesa.
Esse é o entendimento que vem sendo adotado pelo CARF, conforme abaixo:
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA. DEDUTIBILIDADE.
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
34
São dedutíveis as despesas com advogados para a assessoria e defesa do titular
do cartório em demandas judiciais, vinculadas às atividades notariais,
comprovadas por documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.
(Acórdão no 2402-009.762, de 9 de abril de 2021, Redator designado: Gregório
Rechmann Junior).
Penso que a Fiscalização não logrou comprovar que as referidas despesas
advocatícias não estavam relacionadas com as atividades notariais do fiscalizado, tendo tão
somente concluído pela indedutibilidade por falta de previsão legal.
Desse modo, entendo que deve ser afastada a glosa de despesas advocatícias.
Despesas com ações judiciais:
A autoridade lançadora glosou a dedução de despesas com processos judiciais,
conforme detalhamento apresentado no Anexo IV do Auto de Infração (fl. 45), em virtude de o
Contribuinte não ter comprovado a necessidade para manutenção da atividade.
O Recorrente defende a sua dedutibilidade afirmando que tais despesas tiveram
origem na sua atividade produtiva.
Não cabe razão ao Recorrente, porquanto trata-se de despesas que não são
essenciais à percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora, não tendo o Recorrente logrado
comprovar a sua necessidade e essencialidade.
Portanto, deve ser mantida essa glosa.
Despesas com fundos e entidades:
Segundo o Recorrente, as despesas com fundos e entidades são indispensáveis e
inevitáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Sem razão o Recorrente. Os valores destinados aos Fundos e Entidades somente
poderiam ser incluídos como despesas dedutíveis no Livro-Caixa se tivessem sido acrescidos às
suas receitas. No entanto, conforme manifestação da autoridade lançadora, tais valores não foram
incluídos em seus rendimentos.
Em seu Recurso Voluntário, o Contribuinte limita-se a defender a necessidade das
despesas, sem apresentar nenhuma comprovação de que elas tenham sido acrescidas às suas
receitas, o que possibilitaria a sua dedução.
Portanto, tendo em vista a constatação pela autoridade lançadora de que os valores
relativos ao pagamento das despesas com fundos e entidades não foram incluídos em suas
receitas, não há como admitir a sua dedução no Livro-Caixa.
Demais despesas glosadas:
O Recorrente faz uma defesa genérica sobre a dedutibilidade das demais despesas
glosadas pela Fiscalização, afirmando que todos esses gastos permeiam a atividade notarial, sendo
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
35
usuais, necessários e indispensáveis à prestação do serviço extrajudicial e percepção dos
rendimentos.
Aduz que o a realidade dos fatos evidencia a realização das despesas no
desenvolvimento da atividade laboral em estrita observância à sua manutenção e necessidade,
razão pela qual tais despesas são dedutíveis.
No entanto, como bem exposto pelo voto condutor da decisão recorrida, para que
uma despesa possa ser considerada como de custeio e, logo, dedutível, devem ser respeitados os
quatro requisitos cumulativos indispensáveis para isto: a) deve estar relacionada com a atividade
exercida; b) deve ser efetivamente realizada no decurso do ano-calendário correspondente ao
exercício da declaração; c) deve ser necessária à percepção do rendimento e à manutenção da
fonte produtora (inevitável e indispensável); e d) deve estar escriturada em Livro Caixa e
comprovada com documentação idônea.
Ressaltou, ainda, o voto condutor, que a dedutibilidade das despesas escrituradas
em Livro Caixa está condicionada à sua comprovação, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, que permita identificar o adquirente ou o beneficiário, o valor, a data da operação
e contenha a discriminação das mercadorias ou dos serviços prestados para que possam ser
enquadrados como necessários e indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos
rendimentos.
O Recorrente trouxe em seu recurso apenas alegações genéricas, sem especificar as
despesas contestadas, não logrando contrapor os argumentos da Fiscalização sobre as glosas
efetuadas, os quais encontra-se descritos, de forma meticulosa, no Termo de Verificação Fiscal de
fls. 12/29 e seus anexos I a X (fls. 30/128), onde está demonstrada a motivação de cada glosa.
Desse modo, devem ser mantidas as glosas em referência.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO
Insurge-se o Recorrente contra a aplicação da multa isolada do carnê-leão,
alegando bis in idem.
Com a edição da MP no 351 de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passou a existir
a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-
leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a
menor do imposto sobre a renda (75%).
Assim, deve ser aplicado o entendimento da Súmula no 147 deste Conselho
Administrativo:
Súmula CARF n° 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.866 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720071/2020-44
36
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Tem-se, portanto, por devida a aplicação da multa isolada por falta de pagamento
do carnê-leão, relativamente aos anos-calendário 2016, 2017 e 2018, objeto desse lançamento
fiscal, visto que posterior à edição da MP no 351/2007.
Todavia, devem ser excluídas das bases de cálculo das multas isoladas os reflexos
das exclusões das glosas proferidas neste voto.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, por dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para: i) afastar as glosas das despesas advocatícias, ii) excluir
das bases de cálculo das multas isoladas os valores reflexos, correspondentes às glosas afastadas
neste voto.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1455
DF CARF MF
Original